Tribunal: TJES
Processo: 5006886-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006886-96.2021.8.08.0000

AGTE: ARNALDO MOSCON

AGDO: ALESSANDRO RUDIO BORGES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO SEM DESENTRANHAMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO APARENTE DE TRÂNSITO OU DE PASSAGEM. ESTRADA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE. RAZOABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA COM RELAÇÃO AS QUESTÕES AMBIENTAIS E DE AMPLIAÇÃO DA ESTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADO PREJUDICADO.

1. De fato, o sistema registrou ciência pelo agravado em 31/01/2022 acerca do
decisum
que determinara a sua intimação para os termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, ao passo, todavia, que as contrarrazões somente foram apresentadas em 10/03/2022, quando já exaurido os 15 (quinze) dias uteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. Nada obstante, desnecessário o desentranhamento da aludida peça.

2. Ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, afigura-se razoável a mantença da situação que se prolongou ao longo do tempo.

3. Decerto, n
ão se mostra proporcional impedir o direito de passagem do agravado, valendo consignar que a estrada já existe há bastante tempo, conforme declarações prestadas pelo filho do antigo proprietário do imóvel que hoje pertence ao agravante, por proprietários de imóveis vizinhos, e, também, por transeuntes, sendo certo que
a
penas após a instrução exauriente de todas as questões suscitadas nos autos é que será possível concluir pela existência ou não dos elementos constitutivos da servidão.

4. Não constitui demasia consignar, outrossim, que
“nos casos de servidão dispensa-se a constatação invariável de inacessibilidade irrestrita, devendo a passagem defendida ser marcada como meio prático, econômico e social mais conveniente à utilização do domínio”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026179000109, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017).

5.
O fato da servidão não ser titulada também não impede a pretensão do agravado, valendo consignar o teor da Súmula de nº 4
15
do ex.
STF, segundo a qual
“servidão de trânsito não
titulada,
mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória
”
.

6
.
Lado outro, inviável adentrar nos questionamentos trazidos pelo agravante quanto ao código florestal e, também, em relação à suposta ampliação da estrada promovida pelo agravado (a decisão objurgada somente teria autorizado pequenos reparos), sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, devendo tais primeiramente serem analisadas pela julgadora
a quo
.

7.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Prejudicado os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DAS CONTRARRAZÕES E, POR IGUAL VOTAÇÃO, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, JULGANDO PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO LIMINAR
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
12
de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006886-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARNALDO MOSCON
AGRAVADO: ALESSANDRO RUDIO BORGES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006886-96.2021.8.08.0000

AGTE: ARNALDO MOSCON

AGDO: ALESSANDRO RUDIO BORGES

RELATORA: DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
ARNALDO MOSCON
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1928013, p. 01-02) que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta por
ALESSANDRO RÚDIO BORGES
, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto,
DEFIRO
a antecipação de tutela pleiteada pelo Requerente para determinar que
(I)
o Requerido não se oponha à utilização da estrada pelo requerente que corta sua propriedade, possibilitando novamente o direito de passagem;
(II)
autorizo o Requerente, com recurso próprio, realizar reparos na referida estrada para fins de permitir passagem do caminhão que transportará a madeira retirada no local, considerando que em razão do tempo, parta da estrada necessita de reparo.

Fixo
multa diária
no importe de
R$200,00 (duzentos reais)
, em caso de descumprimento de quaisquer dos preceitos, no prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação.

Em seu articulado (ID 1928004, p. 01-17), o agravante alega o seguinte: (i)
“
houve uma manobra do agravado a fim de extrair significados diferentes de um mesmo fato, levando a erro inclusive os vizinhos que firmaram os depoimentos que serviram de prova na fase para o juízo preliminar da quaestio que culminou com uma prolação de uma decisão equivocada”
; (ii) inexiste qualquer servidão de passagem registrada na matrícula do imóvel, tampouco declaração autorizativa de sua parte; (iii) afigura-se inaplicável, na hipótese, a Súmula de nº 415 do ex. STF; (iv) em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante, ato de mera permissão ou tolerância não induzem posse; (v)
“além disso, há um curso d ́água na propriedade, “justamente onde o agravado insiste haver uma estrada, indindo aqui o artigo 4º da Lei Federal 12.651/2012”
, e; (vi)
“forte na prova documental aqui anexada, somados à necessidade de maior dilação probatória nos autos de origem, forçoso reconhecer que a decisão agravada merece ser CASSADA”
, respeitando, outrossim, o seu direito de propriedade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 1946488, p. 01-03), tendo o agravante oposto embargos de declaração (ID 2064643, p. 01-14).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 2263973, p. 01-09).

Por sua vez, o agravante defende a intempestividade das contrarrazões (ID 2602206, p. 01-24).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 02 de agosto de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006886-96.2021.8.08.0000

AGTE:

ARNALDO MOSCON

AGDO:

ALESSANDRO RUDIO BORGES

RELATORA:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Da alegação de intempestividade das contrarrazões

O agravante defende (
ID 2602206, p. 01-24
) que deve ser reconhecida a intempestividade das contrarrazões.

Com razão o agravante. De fato, o sistema registrou ciência pelo agravado em 31/01/2022 acerca do
decisum
que determinara a sua intimação para os termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, ao passo, todavia, que as contrarrazões somente foram apresentadas em 10/03/2022,
quando já exaurido os 15 (quinze) dias uteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

Nada obstante, penso ser desnecessário o desentranhamento da aludida peça, de modo que tão somente não irei conhecê-la, mesmo porque não vislumbro prejuízos ao agravante, valendo consignar que grande parte dos documentos que acompanharam as contrarrazões já haviam sido oportunamente anexados na origem.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGANDA DE ENTRADA GRÁTIS EM EVENTO POR DETERMINADO HORÁRIO. Entrada posterior. Cobrança de ingresso. Ausência de ilegalidade ou abusividade. Danos morais não configurados. Improcedência mantida.
Contrarrazões intempestiva. Reconhecimento. Observa-se a intempestividade das contrarrazões, pois foi protocolada aos autos após o transcurso do prazo (art. 1.009, § 2º, do CPC). Todavia, não há previsão legal de desentranhamento para casos de intempestividade, de modo que tão somente não será conhecida.
[...] (TJSP; AC 1004814-85.2017.8.26.0602; Ac. 14751795; Sorocaba; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lino Machado; Julg. 24/06/2021; DJESP 28/06/2021; Pág. 2288).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegações de omissões, obscuridades e contradições no acórdão. Falecimento das partes e de advogado. Sucessão pelos herdeiros e inventariante. Habilitação de novo causídico. Regularidade.
Reconhecimento de intempestividade de contrarrazões. Desnecessidade de desentranhamento.
Demais questões devidamente apreciadas. Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Ausente qualquer causa integrativa. Aplicação do art. 1.025 do CPC. Recurso desprovido. (TJRN; EDcl-AC 2016.012730-5/0001.00; Segunda Câmara Cível; Canguaretama; Rel. Des. Ibanez Monteiro; DJRN 19/12/2019; Pág. 27).

APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA PELA REPRESENTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃOES DECORRENTES DA RESCISÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 35 DA LEI Nº 4.886/65. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRARRAZÕES DESCONSIDERADAS, EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE.
Diante da intempestividade das contrarrazões, estas devem ser desconsideradas, não havendo necessidade de seu desentranhamento.
[...] (TJRS; AC 0285002-56.2014.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Kraemer; Julg. 15/12/2016; DJERS 24/01/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Intempestividade das contrarrazões apresentadas. Inaplicabilidade do prazo em dobro previsto pelo art. 191 do CPC porquanto os litisconsortes são patrocinados pelos mesmos advogados. Desnecessidade, porém, de desentranhamento das contrarrazões.
O Juízo a quo pode mantê-las nos autos, conferindo-lhes a eficácia devida, porém sem desentranhamento na medida em que a peça pode ter utilidade ao processo (apontando, por exemplo, questões de ordem pública). Recurso provido. (TJSP; AI 2057400-16.2015.8.26.0000; Ac. 8554599; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 18/06/2015; DJESP 25/06/2015).

Aliás, sequer o desentranhamento de contestação intempestiva tem sido admitido pela jurisprudência, conforme segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTESTAÇÃO APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE FALHA NO EQUIPAMENTO DE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REVELIA DESENTRANHAMENTO DA PEÇA DE DEFESA DESNECESSIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. Não obstante a intempestividade da defesa, segundo assente na jurisprudência pátria, revela-se imprópria a determinação de desentranhamento da peça de contestação dos autos, ato que, além de carecer de amparo legal, pois não constitui um dos efeitos da revelia
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002382, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL REVELIA EFEITOS AGRAVO RETIDO LEGITIMIDADE PASSIVA RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I O desentranhamento de contestação intempestiva não se afigura como um dos efeitos da revelia, sendo recomendável a permanência da peça nos autos até mesmo para que seja atestada a sua intempestividade, em homenagem ao princípio da documentação dos atos processuais. Precedentes. Agravo retido conhecido e não provido.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 021120082769, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 26/02/2018).

Dito isso,
ACOLHO
a alegação de intempestividade das contrarrazões, sem

necessidade, todavia, de seu desentranhamento.

É como me manifesto.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Do mérito

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
ARNALDO MOSCON
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1928013, p. 01-02) que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta por
ALESSANDRO RÚDIO BORGES
, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

[...]
Ante o exposto,
DEFIRO
a antecipação de tutela pleiteada pelo Requerente para determinar que
(I)
o Requerido não se oponha à utilização da estrada pelo requerente que corta sua propriedade, possibilitando novamente o direito de passagem;
(II)
autorizo o Requerente, com recurso próprio, realizar reparos na referida estrada para fins de permitir passagem do caminhão que transportará a madeira retirada no local, considerando que em razão do tempo, parta da estrada necessita de reparo.

Fixo
multa diária
no importe de
R$200,00 (duzentos reais)
, em caso de descumprimento de quaisquer dos preceitos, no prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação.

Pois bem. O agravado ajuizou a ação de origem em desfavor do agravante defendendo o que segue (ID 1928010, p. 01-19): (i) firmou contrato de parceria agriculta com o seu genitor, Sr. Silvestre Bolonha, onde tem desenvolvido o cultivo de café, banana, eucalipto e etc.; (ii) o acesso ao plantio de eucalipto depende de estrada que corta algumas propriedades rurais, dentre elas a do agravante; (iii) entretanto, o agravante tem criado empecilhos e passou a não permitir a passagem de pessoas e carros na estrada de acesso,
“o que tem inviabilizado o escoamento da produção, já que a referida estrada é a única que possibilita a retirada da madeira, não sendo possível a construção de uma outra estrada que permita escoar as toras de eucalipto, já que a propriedade fica cravada entre duas paredes de pedra”
; (iv) a despeito de existir uma estrada subsidiária, esta não permite o escoamento da produção,
“limitando-se apenas para acesso de veículos de pequeno porte (tipo carro de passeio) ou pessoas a pé”
; (v) deve-se levar em consideração que a população sempre transitou pela estrada que corta a propriedade do agravante, nunca tendo oposição quanto a isso, fato que se comprava através de declarações anexadas; (v) a atitude do agravante
“vem a ser uma violação a um direito real de gozo e fruição de uma servidão adquirida há anos por aqueles que necessitassem ter acesso ao terreno vizinho, até porque além de ser um direito do proprietário, é um direito real do bem”
; (vi) inclusive, o sistema de energia elétrica que chega a propriedade que arrendou é conduzida por uma linha de transmissão que corta a propriedade do agravante, o que reforça a necessidade de acesso; (vii) ainda, a estrada deve passar por manutenção, reparos este que não se importa de custear, e; (viii) assim, necessário o reconhecimento do direito de servidão de passagem.

A julgadora
a quo
, ao deferir a tutela de urgência, fundamentou o seguinte (ID 1928013, p. 01-02):

[...]
Trata-se de
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
, proposta por
ALESSANDRO RÚDIO BORGES
, em face de
ARNALDO MOSCON
.

A exordial sustenta, em apertada síntese, que o Requerente firmou um contrato de parceria com seu genitor, cujo objetivo é as exploração da atividade agrícola nas terras rurais de propriedade de seu genitor. Todavia, parte do plantio depende do acesso da estrada que corta algumas propriedades rurais, dentre elas a propriedade do Requerido. Entretanto, o Requerido tem criado empecilho e não passou a permitir a passagem de pessoas e carros na estrada de acesso. Vale ressaltar que a única estrada capaz de permitir a retirada da produção agrícola do Requerente é a que se encontra cravada na propriedade do Requerido, que já existe há mais de meio século.

Nestes termos, requer a exordial, em sede de antecipação de tutela, que este Juízo determine o Requerido a não se opor que o Requerente utilize da estrada que corta sua propriedade para retirada de sua produção agrícola, considerando ser a referida estrada a única que permite tal acesso, bem como que o Requerente seja autorizado, com recurso próprio, a realizar reparos na referida estrada.

Com a inicial, vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

O pedido em comento, encontra respaldo no art. 294 do NCPC, o qual preceitua que “a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”, definindo em seu parágrafo único que “a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”.

No caso em análise, estamos diante de um pedido de tutela antecipada de urgência, em caráter incidental ao processo, tendo sido atendidos parcialmente os requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Explico: A probabilidade do direito invocado se depreende dos fartos documentos acostados à Inicial, os quais corroboram à versão deduzida.

O que pretende o requerente é o restabelecimento de uma servidão (inc. III do art. 1.225 do CC/02), “direito real instituído em favor de um prédio (dominante) sobre outro (serviente) pertencente a dono diverso, mais precisamente de uma servidão de trânsito ou de passagem”, que assegura ao proprietário de um imóvel a prerrogativa de transitar pelo imóvel de outrem. Sem embargo, a tutela possessória somente é devida se a servidão, que não se encontra registrada, for aparente, ensejando a aplicação da súmula nº 415 do Supremo Tribunal Federal: “Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”. Fincadas essas premissas, extrai-se das fotografias contidas às fls. 37/62, as quais mostram os fatos supramencionados.

Ante o exposto,
DEFIRO
[...]

Em seu articulado (ID 1928004, p. 01-17), o agravante alega o seguinte: (i)
“
houve uma manobra do agravado a fim de extrair significados diferentes de um mesmo fato, levando a erro inclusive os vizinhos que firmaram os depoimentos que serviram de prova na fase para o juízo preliminar da quaestio que culminou com uma prolação de uma decisão equivocada”
; (ii) inexiste qualquer servidão de passagem registrada na matrícula do imóvel, tampouco declaração autorizativa de sua parte; (iii) afigura-se inaplicável, na hipótese, a Súmula de nº 415 do ex. STF; (iv) em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante, ato de mera permissão ou tolerância não induzem posse; (v)
“além disso, há um curso d ́água na propriedade, “justamente onde o agravado insiste haver uma estrada, indindo aqui o artigo 4º da Lei Federal 12.651/2012”
, e; (vi)
“forte na prova documental aqui anexada, somados à necessidade de maior dilação probatória nos autos de origem, forçoso reconhecer que a decisão agravada merece ser CASSADA”
, respeitando, outrossim, o seu direito de propriedade.

De fato, o direito de servidão se difere do direito de passagem forçada. Esta é regulada pelos direitos de vizinhança e tem sua previsão no art. 1.285 do CC, enquanto aquela
constitui um direito real de gozo ou fruição, encontrando-se no art. 1.378 do aludido
Codex
.

Nada obstante,
“apesar de apresentarem naturezas jurídicas distintas, tanto a passagem forçada, regulada pelos direitos de vizinhança, quanto a servidão de passagem, direito real, originam-se em razão da necessidade/utilidade de trânsito, de acesso”
. (REsp 316.045/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012).

Aparentemente, não se tratar de passagem forçada, conforme o art. 1.285 do CC, porquanto o próprio agravado informa a existência de uma estrada subsidiária, dando a entender que o imóvel não se encontra em situação de absoluto encravamento, decorrente da ausência de qualquer saída para a via pública.

De outro lado, entretanto, não há como olvidar que o agravante não nega a existência da estrada, afirmando apenas que não há servidão titulada.

Logo, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, afigura-se
razoável a mantença da situação que se prolongou ao longo do tempo.

Decerto, n
ão se mostra proporcional impedir o direito de passagem do agravado, valendo consignar que a estrada já existe há bastante tempo, conforme declarações prestadas pelo filho do antigo proprietário do imóvel que hoje pertence ao agravante, por proprietários de imóveis vizinhos, e, também, por transeuntes (ID 2263980, p. 02-06), sendo certo que
a
penas após a instrução exauriente de todas as questões suscitadas nos autos é que será possível concluir pela existência ou não dos elementos constitutivos da servidão.

Não constitui demasia consignar, outrossim, que
“
nos casos de servidão dispensa-se a constatação invariável de inacessibilidade irrestrita, devendo a passagem defendida ser marcada como meio prático, econômico e social mais conveniente à utilização do domínio”
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026179000109, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017).

No mesmo sentido:

Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Servidão aparente de trânsito ou de passagem. Estrada. Acesso mais fácil a parte mais alta da propriedade. Existência de caminhos alternativos. Irrelevância. Tutela antecipada devida. Recurso PARCIALMENTE provido.
1) ¿Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória¿ (Súmula nº 453 do STF). 2) Não obsta o reconhecimento da servidão de trânsito ou de passagem o fato de existir caminhos alternativos que permitem o acesso da parte requerente a todas as áreas da propriedade, notadamente quando o caminho obstruído pela parte requerida é o que propicia o acesso mais fácil e menos penoso. Precedentes do TJES. 3) Considerando a natureza provisória da tutela antecipada e a consequente necessidade de se garantir a reversibilidade dos seus efeitos, a servidão de passagem não deve implicar, por ora, desfazimento da obra construída no local. 4) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049169000327, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017).

O fato da servidão não ser titulada também não impede a pretensão do agravado, valendo consignar o teor da Súmula de nº 415 do ex. STF, segundo a qual
“servidão de trânsito não
titulada,
mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória
”
.

Lado outro, enxergo inviável adentrar nos questionamentos trazidos pelo agravante quanto ao código florestal e, também, em relação à suposta ampliação da estrada promovida pelo agravado (a decisão objurgada somente teria autorizado pequenos reparos), sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, devendo tais primeiramente serem analisadas pela julgadora
a quo
.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006886-96.2021.8.08.0000

AGTE: ARNALDO MOSCON

AGDO: ALESSANDRO RUDIO BORGES

RELATORA: DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO SEM DESENTRANHAMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO APARENTE DE TRÂNSITO OU DE PASSAGEM. ESTRADA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE. RAZOABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA COM RELAÇÃO AS QUESTÕES AMBIENTAIS E DE AMPLIAÇÃO DA ESTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADO PREJUDICADO.

1. De fato, o sistema registrou ciência pelo agravado em 31/01/2022 acerca do
decisum
que determinara a sua intimação para os termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, ao passo, todavia, que as contrarrazões somente foram apresentadas em 10/03/2022, quando já exaurido os 15 (quinze) dias uteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. Nada obstante, desnecessário o desentranhamento da aludida peça.

2. Ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, afigura-se razoável a mantença da situação que se prolongou ao longo do tempo.

3. Decerto, n
ão se mostra proporcional impedir o direito de passagem do agravado, valendo consignar que a estrada já existe há bastante tempo, conforme declarações prestadas pelo filho do antigo proprietário do imóvel que hoje pertence ao agravante, por proprietários de imóveis vizinhos, e, também, por transeuntes, sendo certo que
a
penas após a instrução exauriente de todas as questões suscitadas nos autos é que será possível concluir pela existência ou não dos elementos constitutivos da servidão.

4. Não constitui demasia consignar, outrossim, que
“nos casos de servidão dispensa-se a constatação invariável de inacessibilidade irrestrita, devendo a passagem defendida ser marcada como meio prático, econômico e social mais conveniente à utilização do domínio”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026179000109, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017).

5.
O fato da servidão não ser titulada também não impede a pretensão do agravado, valendo consignar o teor da Súmula de nº 4
15
do ex.
STF, segundo a qual
“servidão de trânsito não
titulada,
mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória
”
.

6
.
Lado outro, inviável adentrar nos questionamentos trazidos pelo agravante quanto ao código florestal e, também, em relação à suposta ampliação da estrada promovida pelo agravado (a decisão objurgada somente teria autorizado pequenos reparos), sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, devendo tais primeiramente serem analisadas pela julgadora
a quo
.

7.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Prejudicado os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DAS CONTRARRAZÕES E, POR IGUAL VOTAÇÃO, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, JULGANDO PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO LIMINAR
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.